Tribunal: STJ
Processo: 1041735-50.2024.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2231703 - SP(2025/0330731-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - SP516435
AGRAVADO
: KHEMI LABORATORIO LTDA
ADVOGADO
: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do recurso especial, sob o fundamento de ausência
de prequestionamento dos dispositivos legais indicados como
violados.
2. A parte agravante alegou que o recurso especial preenchia os
requisitos necessários ao seu conhecimento e provimento,
enquanto a parte agravada sustentou a inexistência de
elementos aptos a alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial poderia ser conhecido, considerando a ausência de
prequestionamento dos dispositivos legais indicados como
violados.
III. Razões de decidir
4. O relator destacou que o recurso especial é cabível apenas
para causas decididas em única ou última instância, não sendo
possível o pronunciamento originário sobre matérias não
discutidas na origem, conforme
III, da Constituição
art. 105,
Federal.
5. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais
indicados como violados impede o conhecimento do recurso
especial, conforme a Súmula no 282 do STF.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
17/03/2026
23/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55315035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/03/2026 11:01:34
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 0e192a88-f97c-42c5-b4a8-1b5470c9f5e7

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55315035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/03/2026 11:01:34
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 0e192a88-f97c-42c5-b4a8-1b5470c9f5e7

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2231703 - SP(2025/0330731-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - SP516435
AGRAVADO
: KHEMI LABORATORIO LTDA
ADVOGADO
: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do recurso especial, sob o fundamento de ausência
de prequestionamento dos dispositivos legais indicados como
violados.
2. A parte agravante alegou que o recurso especial preenchia os
requisitos necessários ao seu conhecimento e provimento,
enquanto a parte agravada sustentou a inexistência de
elementos aptos a alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial poderia ser conhecido, considerando a ausência de
prequestionamento dos dispositivos legais indicados como
violados.
III. Razões de decidir
4. O relator destacou que o recurso especial é cabível apenas
para causas decididas em única ou última instância, não sendo
possível o pronunciamento originário sobre matérias não
discutidas na origem, conforme
III, da Constituição
art. 105,
Federal.
Documento eletrônico VDA55052382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:20
Código de Controle do Documento: 59c5e328-69fd-49e3-9619-8d3def970533

5. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais
indicados como violados impede o conhecimento do recurso
especial, conforme a Súmula no 282 do STF.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de minha relatoria,
que não conheceu do recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, alegando, em suma que "Ainda que a r.
decisão recorrida não tenha enfrentado, de forma expressa e detalhada, todos os
dispositivos de lei federal invocados pela parte ora recorrente, é certo que a matéria
foi devidamente suscitada nas razões recursais, restando configurado o necessário
prequestionamento implícito, suficiente para o conhecimento do Recurso Especial,
conforme admite a jurisprudência pacífica desta Corte" (e-STJ fl. 534).
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos
anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da
presente decisão (e-STJ fls. 512-516):
Trata-se de Recurso Especial interposto por NOTRE DAME
INTERMEDICA SAUDE S.A., com fundamento no art. 105, inciso III,
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim
ementado (e-STJ, fl. 466):
“APELAÇÃO DA RÉ – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Multiplicidade de demandas
Documento eletrônico VDA55052382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:20
Código de Controle do Documento: 59c5e328-69fd-49e3-9619-8d3def970533

versando sobre a mesma temática não configura, por si só,
advocacia predatória - Instrumento de mandato particularizando
a
demanda
e
conferindo
poderes
de
representação
exclusivamente para a ação contra a ré – Rescisão contratual
imotivada promovida pela autora (contratante) – Exigência de
aviso prévio, prorrogando a vigência do contrato por mais 60
dias em caso de pedido de cancelamento por iniciativa de
quaisquer dos celebrantes – Ressalvada a convicção pessoal
deste relator no sentido de seguir à risca o
da Resolução
art. 23,
no
da ANS, também em prestígio ao pacta sunt
557/22
servanda, passo a adotar o entendimento majoritário desta
Turma Julgadora, mantendo a ilegalidade das cobranças
calcadas no aludido aviso prévio de 60 dias - Sentença mantida
- Aplicação do disposto no
do Regimento Interno do
art. 252,
Tribunal de Justiça deste Estado – RECURSO DESPROVIDO”
Segundo a parte recorrente, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do
do Código de Processo Civil, a parte
art. 1.030
recorrida afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a
promover a alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
DECIDO.
O recurso especial é tempestivo e cabível, pois interposto em face de
decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto na
origem (art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal).
No presente processo, a parte afirma, em suma, que estão presentes
os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas.
O Tribunal de origem, ao decidir a controvérsia objeto destes autos,
assim se manifestou (e-STJ fls. 465-469):
“Superado tal ponto, embora a apelante não se insurja contra o
encerramento da relação jurídica, almeja nesta sede reformar o
veredito exarado no Primeiro Grau, impondo à apelada o
pagamento do que se convencionou tachar de “aviso prévio”,
oriundo do desejo de rescisão contratual unilateral – no caso, da
parte autora (contratante) –, pretensão recursal que não
comportará guarida.”
“Isto porque, conquanto o posicionamento pessoal deste relator
enverede na direção de dar estrito cumprimento ao que estatui o
da Resolução Normativa no
da Agência Nacional
art. 23,
557/22
de Saúde Suplementar (ANS), prestigiando o princípio pacta
sunt servanda – sobretudo porque abusividade alguma se
vislumbra dada a manutenção da bilateralidade das obrigações
Documento eletrônico VDA55052382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:20
Código de Controle do Documento: 59c5e328-69fd-49e3-9619-8d3def970533

nesse interregno –, cedo vez e me curvo à maioria já assentada
nesta Turma Julgadora, no sentido de que tal dispositivo é
inadequado, como, aliás, cá já se decidiu: [...]”
“Destarte, à míngua de discussão sobre a data do recebimento
do
pedido
de
rescisão
(fls.
71
–

e,

20/03/2024)
consequentemente, acerca do período do aviso prévio, valho-me
dos julgados cujas ementas trouxe à colação e, com esteio no
do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça de
art. 252,
São Paulo, das razões exaradas no r. decisum ora combatido,
para rejeitar a insurgência recursal ora deduzida.”
“Finalmente, não há que falar em aplicação da pena por
litigância de má- fé à autora (fls.
), uma vez que a
426/127
cobrança das mensalidades após o pedido de cancelamento do
plano de saúde é inadmissível, conforme pensar majoritário
deste Colegiado acima exposto; não houve, por conseguinte,
utilização do processo para atingir objetivo ilegal (art. 80, inciso
III, CPC), nem quaisquer das posturas elencadas no
do
art. 80,
Código de Processo Civil.”
“Ante o exposto e à vista do mais que dos autos consta, NEGO
PROVIMENTO À APELAÇÃO, e, com isso, inalterado o
resultado da ação, a responsabilidade pela verba sucumbencial
fica mantida tal qual fixada na origem, sem que se fale, contudo,
em majoração dos honorários advocatícios neste grau de
jurisdição (art. 85, § 11, CPC), porquanto já fixados no teto legal
(art. 85, § 2.o, CPC).”
A análise do teor do acórdão recorrido indica que os dispositivos tidos
por violados, quais sejam, os arts. 421 e 422 do Código Civil, não
foram debatidos pela Corte de origem.
É certo que, por força constitucional (art. 105, III, da
), ao
CRFB/88
Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento em recurso
especial “das causas decididas, em única ou última instância”, uma
vez que, presente a finalidade revisional da insurgência recursal, não
se mostra viável o pronunciamento originário a respeito de matérias
ainda não discutidas na origem.
Destarte, “a falta de prequestionamento da matéria suscitada no
recurso especial impede seu conhecimento, a teor da
” (AgInt no
relator
Súmula no 282/STF.
AREsp n. 2.582.153/DF,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
29/8/2024.
No mesmo sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS
CPC/15.
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS
5
E
7
/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E
Documento eletrônico VDA55052382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:20
Código de Controle do Documento: 59c5e328-69fd-49e3-9619-8d3def970533

FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
356/STF.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 283/STF.
(...)
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais
indicados como violados e dos argumentos invocados pelo
recorrente impede o conhecimento do recurso especial (súmulas
282 e
).
356/STF
6. A existência de fundamento do acórdão recorrido não
impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas
conclusões - impede a apreciação do recurso especial.
7.
Agravo
interno
não
provido.”
(AgInt
no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.228.031/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/8/2023,
30/8/2023.
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OPERAÇÃO
ENTERPRISE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. BEM QUE AINDA
INTERESSA
AO
PROCESSO.
POSSIBILIDADE
DE
PERDIMENTO. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 7, STJ. TESE DE VIOLAÇÃO AO
-
ART. 49
A,
CC.
FATOS
CRIMINOSOS
ATRIBUÍDOS
AO
ADMINISTRADOR
DA
EMPRESA.
POSSIBILIDADE
DE
CONSTRIÇÃO
DE
BENS
DE
PESSOA
JURÍDICA
SUPOSTAMENTE UTILIZADA NA LAVAGEM DE CAPITAIS.
PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO
CPP. AUSÊNCIA
ART. 156,
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282, STF.
I - É inviável o reexame de fatos e provas para afastar as
conclusões do Tribunal a quo de que há fortes indícios de que
foram utilizados recursos decorrentes de atividades criminosas
para adquirir o veículo sobre o qual versa o pedido de
restituição. Incidência da Súmula n. 7, STJ.
II - Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível determinar
a constrição de bens de pessoas jurídicas quando houver
indícios de que elas tenham sido utilizadas para a prática delitiva
ou para ocultar ativos decorrentes de atividades ilícitas.
Precedentes.
III - Para que se configure o prequestionamento, há que se
extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses
jurídicas em torno do dispositivo legal tido como violado, a fim
de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre a
correta aplicação da lei federal.
IV - No caso sob exame, não se verificou, a partir da leitura dos
acórdãos recorridos, discussão efetiva acerca do ônus da prova
e do
do Código de Processo Penal, de modo que deve
art. 156
ser mantido o óbice da Súmula n. 282, STF.
Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay
AREsp 2333928/PR,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
4/6/2024,
7/6/2024.
Documento eletrônico VDA55052382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:20
Código de Controle do Documento: 59c5e328-69fd-49e3-9619-8d3def970533

Dessa forma, “para que se tenha por satisfeito o requisito do
prequestionamento, “há que se extrair do acórdão recorrido
pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos
legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância
especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito,
definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação
federal” (AgInt no
4a Turma, DJe
.”
AREsp 1.487.935/SP,
04/02/2020)
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.815.548/AM,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
4/5/2020,
7/5/2020.
É certo que: “Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que os temas correspondentes
tenham sido expressamente discutidos no Tribunal local (...)” (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.423.648/PE,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
Entretanto, para que se considere ocorrido o prequestionamento
implícito, há de se ter presente, no caso concreto, a discussão da
temática fático-jurídica que se pretende ver revisada nesta Corte, não
se podendo cogitar de pronunciamento inaugural a respeito do
enfoque pretendido pela parte recorrente em sede especial.
Daí por que se tem reiterado neste colegiado que “não basta ao
cumprimento do requisito do prequestionamento a mera oposição de
embargos de declaração na origem.” (AgInt no REsp n. 1.815.548/AM,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020,
DJe de
)
7/5/2020.
No presente feito, a parte recorrente não logrou comprovar que o
acórdão recorrido tratou dos dispositivos legais tidos por violados ou
da tese jurídica ora trazida a esta Corte, de modo que “Ausente o
prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivos
apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na
” (AgInt no
relator
Súmula no 282/STF.
AREsp n. 1.701.763/SC,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
6/12/2021,
13/12/2021.
A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente,
qual seja, a alegada violação dos arts. 421 e 422 do CC, impede o
conhecimento da insurgência veiculada pela alínea “c” do
III,
art. 105,
da Constituição da República. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp 2.391.548/SP,
20/3/2024,
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.314.188/SP,
21/12/2023.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis,
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
A legislação processual estabelece, no
III e IV, do Código de
art. 932,
Processo Civil, a faculdade de o relator julgar monocraticamente recurso
inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Documento eletrônico VDA55052382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:20
Código de Controle do Documento: 59c5e328-69fd-49e3-9619-8d3def970533

Cuida-se de inovação legal que reflete a já consagrada jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: "O relator, monocraticamente
e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso
quando houver entendimento dominante acerca do tema." (Súmula no 568 do STJ,
aprovada pela Corte Especial em

16/03/2016)
No presente recurso, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão agravada,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Conforme decidido na decisão agravada, a recorrente apontou violação
aos arts. 421 e 422 do Código Civil, todavia, verifica-se que tais dispositivos não
foram objeto de debate pelo Tribunal de origem, inexistindo pronunciamento acerca
das teses neles fundadas.
Desse modo, ausente o indispensável prequestionamento, incide o
óbice da Súmula no 282 do STF, o que impede o conhecimento do apelo especial,
tanto pela alínea “a” quanto pela alínea “c” do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o
prequestionamento exige efetiva apreciação da matéria pela instância de origem,
sendo insuficiente a mera oposição de embargos de declaração, bem como que a
ausência de debate prévio inviabiliza, igualmente, o exame do dissídio
jurisprudencial.
Assim, correta a decisão que não conheceu do recurso especial.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Mantenho a decisão agravada quanto aos honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55052382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:20
Código de Controle do Documento: 59c5e328-69fd-49e3-9619-8d3def970533

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.231.703 / SP
Número Registro: 2025/0330731-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10417355020248260100
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - SP516435
RECORRIDO
: KHEMI LABORATORIO LTDA
ADVOGADO
: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - SP516435
AGRAVADO
: KHEMI LABORATORIO LTDA
Documento eletrônico VDA55295591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:58:02
Código de Controle do Documento: 6639bba7-b2e4-44f3-a406-fc548acb8c45

ADVOGADO
: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:58:02
Código de Controle do Documento: 6639bba7-b2e4-44f3-a406-fc548acb8c45